Tribunal: TRF3
Processo: 0007973-53.2009.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
2/689)

0007973-53.2009.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007973-53.2009.4.03.6181

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

APELANTE: DIMAS BOLIVAR CIDREIRA, RANDOLPH SANTA MARIA PINEDA, CAESAR PLANTA BARTOLOME

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO WYPYCH - PR67159-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY ELIZABETH FERNANDEZ LAURINDO - PR60342

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO LAVINAS BARBOSA - SP217870-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ABSOLVIDO: HELENA DE SOUZA, SANTIAGO DE PAULA COSTA

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OPERAÇÃO MURALHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM CORRÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

Os recursos defensivos versam sobre a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, sobre a redução da pena-base.

Extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, em relação a Dimas Bolivar Cidreira, sem prejuízo do prosseguimento do feito quanto aos demais corréus.

A materialidade delitiva resta suficientemente comprovada pelo conjunto probatórioproduzido no curso da persecução penal. Como descrito na denúncia, em 8 de novembro de 2007 ocorreu a apreensão de 11kg de cocaína no Porto de Santos, destinada ao embarque no navio Cala Pintada, com finalidade de remessa ao exterior.

O teor dos diálogos evidencia que a atuação dos envolvidos se desenvolvia de maneira coordenada, com circulação de informações sensíveis sobre a logística portuária e ajustes constantes conforme a dinâmica da operação. As tratativas registradas revelam conhecimento sobre o funcionamento do porto, sobre a janela temporal disponível para o embarque e sobre os riscos inerentes à execução da empreitada, o que se mostra compatível com a prática do tráfico internacional por via marítima.

As interceptações telefônicas demonstram a participação consciente e voluntária de Randolph Santa Maria Pineda e Caesar Planta Bartolome na empreitada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, especialmente no episódio que resultou na apreensão de 11 kg de cocaína no Porto de Santos. As conversas interceptadas evidenciam a atuação coordenada dos envolvidos, com troca de informações relevantes à logística do embarque, acompanhamento da movimentação de navios e adoção de providências para viabilizar a remessa da droga ao exterior.

No tocante a Randolph Santa Maria Pineda, a prova indica que atuava como contato na região sul do país, especialmente na cidade de São Francisco do Sul, sendo responsável por estabelecer ligação com tripulantes de navios e repassar informações estratégicas aos demais integrantes do grupo. Os diálogos interceptados revelam sua inserção no esquema criminoso, bem como sua ciência acerca da natureza ilícita da carga e da destinação internacional do entorpecente, afastando a tese defensiva de participação eventual ou desprovida de dolo.

Em relação a Caesar Planta Bartolome, os elementos colhidos apontam sua atuação como elo operacional da mesma engrenagem criminosa, especialmente no porto de Paranaguá, exercendo função semelhante à de Randolph, com participação ativa nas tratativas relativas à escolha de navios, às condições de embarque e à execução da logística necessária ao envio da droga. As comunicações interceptadas demonstram sua integração ao grupo e sua contribuição efetiva para a prática delitiva.

Dosimetria das penas. Redução das penas-base e da fração da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial fechado para Randolph e semiaberto para Caesar.

Extinção da punibilidade de Dimas e parcial provimento dos recursos dos corréus.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0007973-53.2009.4.03.6181

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

APELANTE: DIMAS BOLIVAR CIDREIRA, RANDOLPH SANTA MARIA PINEDA, CAESAR PLANTA BARTOLOME

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO WYPYCH - PR67159-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY ELIZABETH FERNANDEZ LAURINDO - PR60342

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO LAVINAS BARBOSA - SP217870-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ABSOLVIDO: HELENA DE SOUZA, SANTIAGO DE PAULA COSTA

ABSOLVIDO: HELENA DE SOUZA, SANTIAGO DE PAULA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de Dimas Bolivar Cidreira e Caesar Planta Bartolome e pela Defensoria Pública da União em favor de Randolph Santa Maria Pineda em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (id. 274029655), que condenou Dimas e Caesar às penas de 11 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11.950 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e Randolph às penas de 14 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14.300 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais (id. 274029678), a DPUpleiteia a absolvição de Randolph, por insuficiência de provas, em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer que todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas neutras ou a adequação da fração adotada para cada circunstância negativa, reduzindo-se a pena-base. Ainda, requer seja utilizada a fração mínima legal para o aumento decorrente da causa de aumento do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase. Por fim, entende que não foi observada a proporcionalidade na fixação da pena de multa.

A defesa de Caesar, por sua vez, requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (id. 281642301).

Por fim, Dimas deixou de ser intimado para a apresentação de suas razões de apelação em razão de seu falecimento (id. 284323382 e id. 286023040).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública da União (id. 274029683), mas deixou de apresentar em relação ao recurso da defesa de Caesar e os autos vieram à esta Corte Regional.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos (id. 287509705).

É o Relatório.

VOTO

Excelentíssimo Desembargador Federal Paulo Fontes: Inicialmente destaco a estima e admiração que nutro pela E. Relatora do presente feito, Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca.

Por primeiro, adoto o relatório proferido pela E. Relatora.

Em sessão de julgamento realizada em 13 de abril de 2026, a E. Relatora proferiu voto no sentido de declarar extinta a punibilidade do réu Dimas Bolivar Cidreira, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, e dar parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base e a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, bem como as multas fixadas, resultando nas penas de: a) Randolph Santa Maria Pineda em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 893 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Caesar Planta Bartolome em 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 744 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Após detida análise, divirjo parcialmente da E. Relatora tão somente quanto à fixação de regime inicial semiaberto para Caesar Planta Bartolome.

Diante do redimensionamento da pena do corré, mostra-se mais acertada a aplicação do regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Ainda que tenham sido consideradas as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime, entendo que o regime inicial semiaberto é suficiente à repreensão do crime em análise para Caesar Planta Bartolome.

Desse modo, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, aplico o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do réu Dimas Bolivar Cidreira, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal (acompanho a E. Relatora), e dou parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base e a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, bem como as multas fixadas, e fixo o regime inicial semiaberto para o corréu Caesar Planta Bartolome, do que resultam as seguintes penas: a) Randolph Santa Maria Pineda em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 893 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Caesar Planta Bartolome em 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 744 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (divirjo parcialmente da E. Relatora).

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

VOTO

Os recursos defensivos versam sobre a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, sobre a redução da pena-base.

Consta dos autos que, em razão da deflagração da "Operação Muralha", empreendida pela Polícia Federal para apurar a existência de uma organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, o Ministério Público Federal denunciou, nos autos de no 0008267-42.2008.4.03.6181, Santiago de Paula Costa, Paulo César Oliveira, Mário Forganes Junior, José Carlos Mendes, João Batista de Oliveira, Mohamed Mosad Mohamed Ghazal, Dimas Bolivar Cidreira, Caesar Planta Bartolome, Randolph Santa Maria Pineda, Helena de Souza, Ricardo Tenório Costa e Fabiano Mouzinho de Araújo Santos pela suposta prática do crime tipificado no artigo 35 c.c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006.

Ainda, foram denunciados como incursos nas penas previstas no artigo 33, c.c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 Santiago de Paula Costa, Paulo César Oliveira (por 2 vezes), Mário Forganes Junior (por 3 vezes), João Batista de Oliveira, Mohamed Mosad Mohamed Ghazal, Dimas Bolivar Cidreira, Caesar Planta Bartolome, Raldolph Santa Maria Pineda, Helena de Souza, Ricardo Tenório Costa (por 2 vezes) e Fabiano Mouzinho de Araújo Santos.

Conforme a denúncia (id. 35880963, fls. 5/52), a organização criminosa é liderada por EDUARDO ANTONIO ARISMENDI ECHAVARRIA, vulgo "KIKO", "EDUARDO", ou "DUDU", traficante preso na Penitenciária de Itai/SP.

EDUARDO ECHAVARRIA (KIKO), conta com o auxílio de RAFAEL PLEJO ZEVALLOS, vulgo "RAFA", sua esposa SOLEDAD ZAMBRANA CAMPOS, que também usava o nome de GLÓRIA MARIANA SOAREZ. O nacional ADENIR JOAO SANTOS DA SILVA, vulgo "GAUCHO", "LUIZ", ou "ADE" e sua esposa SUELI RAMONA DE ALENCAR também são fornecedores de drogas para a organização criminosa.

A inicial aponta que ADENIR (GAÚCHO), com o auxílio de sua esposa SUELI, negocia a distribuição e remessa de entorpecente ao exterior juntamente com JOAQUIM (ALMEIDA) e ULISSES DIAS DA COSTA, dá ordens a estes de como a dinâmica criminosa irá se desenrolar, cobra informações sobre o carregamento de navios e guarda do entorpecente. ADENIR ainda negocia a cotação de preços e a qualidade do entorpecente.

Destaca que ULISSES trabalha para EDUARDO ECHAVARRIA (KIKO) e ADENIR, em conjunto com JOAQUIM (ALMEIDA). A sua principal função é providenciar a saída da droga do país com o auxílio de pessoas que trabalham nos portos.

ULISSES coordena as saídas da droga do país nos portos, contando com o apoio dos seguintes denunciados:

Santiago de Paula Costa, vulgo "SAN", seu sobrinho, atua como mensageiro, cumprindo suas ordens;

Raldolph Santa Maria Pineda, vulgo "RANDY", um dos contatos de ULISSES na cidade de São Francisco do Sul/PR, cuja função é cooptar tripulantes de navios para embarcar a droga com destino à Europa. Raldolph contava com o auxílio de sua ex-companheira, Helena de Souza;

Caesar Planta Bartolome é um dos contatos de ULISSES na cidade de Paranaguá/SC. Desempenha função similar à de Raldolph;

Mário Forganes Junior também é contato de ULISSES. Recebe informações de Raldolph acerca dos navios que já foram cooptados por ele no sul do país, bem como cuida do embarque da droga no porto de Santos e seu desembarque na Europa;

Paulo César de Oliveira também é contato de ULISSES. Recebe informações de Raldolph e Caesar acerca dos navios que já foram cooptados por ele no sul do país, bem como cuida do embarque da droga nos portos brasileiros e seu desembarque na Europa;

Dimas Bolivar Cidreira mantém contato frequente com Paulo César, Caesar, Mário e Raldolph, monitorando com eles a passagem dos navios para que a droga possa ser embarcada. Teve participação ativa no transporte de 11kg de cocaína para a Europa apreendidos em 8/11/2007;

João Batista de Oliveira trabalha no cais do Porto do Rio de Janeiro/RJ, é responsável pelo embarque da droga para o exterior, mantém contato com ULISSES, Mário e JOAQUIM. Possui negócios também com Mohamed Mosad Mohamed Ghazal, o qual esteve envolvido no desaparecimento de 20kg de cocaína que seriam embarcados para a Europa;

Ricardo Tenório Costa, vulgo VOVÔ ou VÔ e Fabiano Mouzinho de Araújo Santos executam ordens de ULISSES. São responsáveis pela guarda da droga na cidade de Vicente de Carvalho/SP, ao lado da cidade do Guarujá, até o seu efetivo embarque no navio; e

José Carlos Mendes, vulgo "CORRENTINHA" ou "MEDALHINHA". É estivador no porto de Santos e um dos contatos de Mário e ULISSES no Porto de Santos/SP. Auxilia no embarque da droga.

O Juízo da 5a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP recebeu parcialmente a denúncia, em 30 de janeiro de 2009, rejeitando-a em relação ao delito de tráfico de drogas quanto os réus Caesar, Dimas e Randolph, bem como no tocante aos dois fatos imputados aos réus Helena e Santiago (id. 35880968, fls. 10/30).

A ação penal, quanto à parcela da denúncia recebida em primeiro grau, prosseguiu nos autos originários de n. 0008267-42.2008.4.03.6181.

Posteriormente, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, este Tribunal recebeu a denúncia contra Caesar, Dimas e Randolph, pelo delito de tráfico, bem como no tocante às duas imputações frente aos réus Helena e Santiago, em acórdão proferido em 6 de outubro de 2014, (id. 35881217, fls. 8/31).

Do julgamento do referido recurso, resultou este feito desmembrado, sob no 0007973-53.2009.4.03.6181, que tem por objeto somente as seguintes imputações, na forma do acórdão:

(a) HELENA DE SOUZA: prática, em tese, do crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos; e art. 35 c/c art. 40, I, do mesmo diploma legal (associação para o tráfico internacional de drogas);

(b) SANTIAGO DE PAULA COSTA: prática, em tese, do crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos; e art. 35 c/c art. 40, I, do mesmo diploma legal (associação para o tráfico internacional de drogas);

(c) DIMAS BOLIVAR CIDREIRA: prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos;

(d) RANDOLPH SANTA MARIA PINEDA: prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos; e

(e) CAESAR PLANTA BARTOLOME: prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos.

Após regular instrução, sobreveio sentença que absolveuHelena de Souza e Santiago de Paula Costa das imputações das práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos c.c. o artigo 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, e condenouDimas Bolivar Cidreira às penas de 11 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11.950 dias-multa, cada um equivalente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, Caesar Planta Bartolome às penas de 11 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11.950 dias-multa, cada um equivalente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e Randolph Santa Maria Pineda às penas de 14 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14.300 dias-multa, cada um equivalente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 (id. 274029655).

Passo às matérias devolvidas.

Inicialmente, observo que Dimas Bolivar Cidreira veio a falecer, fato devidamente certificado com a juntada de sua certidão de óbito (id.286023040).

Considerando que a morte extingue a punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Dimas Bolivar Cidreira, sem prejuízo do prosseguimento do feito quanto aos demais corréus.

No mérito, a DPUpleiteia a absolvição de Randolph, por insuficiência de provas, em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Deixo de conhecer o recurso quanto ao pleito pela absolvição do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, pois, conforme já exposto, o presente feito trata exclusivamente da imputação da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa de Caesar, por sua vez, requer a absolvição por ausência de provas.

Não assiste razão às defesas.

A materialidade delitiva resta suficientemente comprovada pelo conjunto probatório produzido no curso da persecução penal. Como descrito na denúncia, em 8 de novembro de 2007 ocorreu a apreensão de 11kg de cocaína no Porto de Santos, destinada ao embarque no navio Cala Pintada, com finalidade de remessa ao exterior.

A ocorrência desse evento encontra respaldo na prova documental coligida, vide o Relatório Final da Polícia Federal (id. 274026009, fls. 39/107) e o IPL n. 5-1108/2007, e nas interceptações telefônicas, que registram as tratativas relacionadas ao transporte, ao armazenamento e ao embarque do entorpecente.

As interceptações telefônicas foram disponibilizadas via OneDrive junto com os autos do procedimento criminal diverso n. 0009350-64.2006.4.03.6181, nos autos originários n. 0008267-42.2008.4.03.6181 (id. 267580859, contendo o link dos volumes digitalizados e mídias respectivas).

Elas revelam que os investigados mantinham acompanhamento permanente da operação destinada ao envio do entorpecente por via marítima, a ser executada a partir da movimentação específica do navio "Cala Pintada". As conversas demonstram preocupação recorrente com datas, horários e condições de atracação, elementos que condicionavam a adoção das demais medidas necessárias à remessa da droga ao exterior.

O teor dos diálogos evidencia que a atuação dos envolvidos se desenvolvia de maneira coordenada, com circulação de informações sensíveis sobre a logística portuária e ajustes constantes conforme a dinâmica da operação. As tratativas registradas revelam conhecimento sobre o funcionamento do porto, sobre a janela temporal disponível para o embarque e sobre os riscos inerentes à execução da empreitada, o que se mostra compatível com a prática do tráfico internacional por via marítima.

Dessa forma, a materialidade do delito de tráfico internacional de drogas encontra-se demonstrada pelo acervo probatório, apto a comprovar a ocorrência do fato imputado aos réus.

Autoria e dolo são igualmente incontestes.

As interceptações telefônicas demonstram a participação consciente e voluntária de Randolph Santa Maria Pineda e Caesar Planta Bartolome na empreitada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, especialmente no episódio que resultou na apreensão de 11 kg de cocaína no Porto de Santos. As conversas interceptadas evidenciam a atuação coordenada dos envolvidos, com troca de informações relevantes à logística do embarque, acompanhamento da movimentação de navios e adoção de providências para viabilizar a remessa da droga ao exterior.

No tocante a Randolph Santa Maria Pineda, a prova indica que atuava como contato na região sul do país, especialmente na cidade de São Francisco do Sul, sendo responsável por estabelecer ligação com tripulantes de navios e repassar informações estratégicas aos demais integrantes do grupo. Os diálogos interceptados revelam sua inserção no esquema criminoso, bem como sua ciência acerca da natureza ilícita da carga e da destinação internacional do entorpecente, afastando a tese defensiva de participação eventual ou desprovida de dolo.

Ainda, sua participação é reforçada pelo depoimento de Helena de Souza, sua ex-companheira, a qual declarou que mantinha contato direto com o réu à época dos fatos e descreveu sua atuação nas tratativas relacionadas ao planejamento do tráfico internacional de drogas por via marítima.

Helena relatou que, a pedido de Randolph, realizava ligações a empresa responsável pelo controle da entrada e saída de navios no Porto de Santos, com o objetivo de obter informações sobre atracação e programação de saída de embarcações, especialmente aquelas tripuladas por estrangeiros de nacionalidade filipina, repassando tais dados diretamente ao réu. Relatou, também, que chegou a dirigir-se ao navio Cala Pintada, a pedido de Randolph, para tentar intermediar contato com tripulante filipino fora da área portuária, circunstâncias que se mostram plenamente compatíveis com as interceptações telefônicas e com o contexto da apreensão ocorrida em novembro de 2007, reforçando a comprovação da autoria (id. 274026009, fls. 84/85).

Em relação a Caesar Planta Bartolome, os elementos colhidos apontam sua atuação como elo operacional da mesma engrenagem criminosa, especialmente no porto de Paranaguá, exercendo função semelhante à de Randolph, com participação ativa nas tratativas relativas à escolha de navios, às condições de embarque e à execução da logística necessária ao envio da droga. As comunicações interceptadas demonstram sua integração ao grupo e sua contribuição efetiva para a prática delitiva.

Autoria e dolo, portanto, resultam da análise conjunta das provas produzidas, que revelam a atuação consciente dos réus no contexto do crime praticado de forma organizada, com divisão de tarefas. A inexistência de apreensão direta da substância entorpecente em poder dos apelantes não afasta a responsabilidade penal, uma vez que demonstrada a contribuição relevante de cada um para a execução do delito.

Dessa forma, suficientemente comprovada a prática delitiva, mantenho a condenação de Randolph Santa Maria Pineda e Caesar Planta Bartolome, ambos pela prática do crime do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria das penas, assim constou da sentença apelada:

APLICAÇÃO DA PENA

1. DIMAS BOLIVAR CIDREIRA

A pena prevista para a infração capitulada no art. 33 da Lei 11.343/2006 está compreendida entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal devem ser examinadas conjuntamente com as do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, a norma especial considera como circunstâncias judiciais específicas, preponderantes sobre aquelas do artigo 59 do CP: a) a qualidade e a quantidade do produto ou substância; b) a personalidade; e c) a conduta social.

1a fase. Quanto à culpabilidade, verifico que o réu, conforme evidenciado ao longo da investigação e instrução, agiu de forma premeditada, planejando antecipadamente a ação criminosa, o que, ao contrário do dolo de ímpeto, torna mais reprovável a conduta. Por tais motivos, a elevada censurabilidade de seu comportamento, face ao intenso grau de dolo demonstrado na prática delitiva, que extrapola a normalidade do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base. Quanto aos antecedentes, constato a existência de outros inquéritos e processos instaurados em desfavor do réu, não havendo nos autos, contudo, informação sobre eventual condenação transitada em julgado, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada, em respeito à Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"). Não existem elementos que retratem a conduta social ou a personalidade do acusado. Os motivos do crime são usuais à espécie. Relativamente às circunstâncias do delito, observo que foi praticado de modo bastante sofisticado, mediante a cooptação de tripulantes estrangeiros de navio atracado no porto de Santos, para que servissem como mulas para o envio da carga de cocaína para a Europa. As consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga. Nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. No que diz respeito às circunstâncias previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, observo que foram apreendidos aproximadamente 11 kg da substância entorpecente cocaína, qualidade e quantidade de droga que devem ser consideradas como desfavoráveis à parte ré, por representar uma violação ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, acima dos níveis de menor expressividade do tráfico de drogas. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2a fase. Não há agravantes a serem consideradas. Reconheço, por outro lado, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o réu é maior de 70 (setenta) anos (ID 35881217, p. 54 e ss.), em razão do que diminuo a pena-base em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

3a fase. Já na terceira fase de individualização da pena, consigno ser inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 13.343/2006 (tráfico privilegiado), diante dos elementos comprobatórios de que o réu integrava associação criminosa voltada à prática de tráfico internacional de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, à benesse em comento. Por outro lado, noto que há transnacionalidade na conduta perpetrada pelo réu, reconhecida com base na fundamentação supra. Incide, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

Entendo que a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade

zero

1/6

1

1/5

2 ou 3

1/4

4 ou 5

1/3

6 ou 7

1/2

8 ou 9

2/3

In casu, das nove circunstâncias judiciais apreciadas, há três desfavoráveis, justificando-se proporcionalmente um aumento de 1/4 da sanção intermediária, em razão do que fixo a reprimenda definitiva em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Pena de multa. A partir do critério bifásico e levando-se em conta os elementos do art. 59 do CP, bem como a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, conforme critérios descritos na fundamentação do cálculo da pena corporal, fixo a pena pecuniária em 11.950 (onze mil novecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos, pois desconhecida a situação econômica da parte ré. A multa deverá ser liquidada com atualização monetária até o efetivo pagamento.

Regime de cumprimento da pena. Observando os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, diante da quantidade de pena aplicada, e porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição seria insuficiente à justa repressão e prevenção do crime cometido (art. 44, III, CP). Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, pelo mesmo motivo (art. 77, II e III, CP).

Verifico que o réu respondeu ao processo em liberdade, pelo que poderá apelar em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), em razão da ausência de pedido expresso e formal, de maneira que oportunizasse a ampla defesa e o contraditório (STJ, HC 321.279/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

2. RANDOLPH SANTA MARIA PINEDA

A pena prevista para a infração capitulada no art. 33 da Lei 11.343/2006 está compreendida entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal devem ser examinadas conjuntamente com as do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, a norma especial considera como circunstâncias judiciais específicas, preponderantes sobre aquelas do artigo 59 do CP: a) a qualidade e a quantidade do produto ou substância; b) a personalidade; e c) a conduta social.

1a fase. Quanto à culpabilidade, verifico que o réu, conforme evidenciado ao longo da investigação e instrução, agiu de forma premeditada, planejando antecipadamente a ação criminosa, o que, ao contrário do dolo de ímpeto, torna mais reprovável a conduta. Por tais motivos, a elevada censurabilidade de seu comportamento, face ao intenso grau de dolo demonstrado na prática delitiva, que extrapola a normalidade do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base. Quanto aos antecedentes, constato a existência de outros inquéritos e processos instaurados em desfavor do réu, não havendo nos autos, contudo, informação sobre eventual condenação transitada em julgado, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada, em respeito à Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"). Não existem elementos que retratem a conduta social ou a personalidade do acusado. Os motivos do crime são usuais à espécie. Relativamente às circunstâncias do delito, observo que foi praticado de modo bastante sofisticado, mediante a cooptação de tripulantes estrangeiros de navio atracado no porto de Santos, para que servissem como mulas para o envio da carga de cocaína para a Europa. As consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga. Nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. No que diz respeito às circunstâncias previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, observo que foram apreendidos aproximadamente 11 kg da substância entorpecente cocaína, qualidade e quantidade de droga que devem ser consideradas como desfavoráveis à parte ré, por representar uma violação ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, acima dos níveis de menor expressividade do tráfico de drogas. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2a fase. Não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

3a fase. Já na terceira fase de individualização da pena, consigno ser inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 13.343/2006 (tráfico privilegiado), diante dos elementos comprobatórios de que o réu integrava associação criminosa voltada à prática de tráfico internacional de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, à benesse em comento. Por outro lado, noto que há transnacionalidade na conduta perpetrada pelo réu, reconhecida com base na fundamentação supra. Incide, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

Entendo que a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade

zero

1/6

1

1/5

2 ou 3

1/4

4 ou 5

1/3

6 ou 7

1/2

8 ou 9

2/3

In casu, das nove circunstâncias judiciais apreciadas, há três desfavoráveis, justificando-se proporcionalmente um aumento de 1/4 da sanção intermediária, em razão do que fixo a reprimenda definitiva em 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pena de multa. A partir do critério bifásico e levando-se em conta os elementos do art. 59 do CP, bem como a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, conforme critérios descritos na fundamentação do cálculo da pena corporal, fixo a pena pecuniária em 14.300 (quatorze mil e trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos, pois desconhecida a situação econômica da parte ré. A multa deverá ser liquidada com atualização monetária até o efetivo pagamento.

Regime de cumprimento da pena. Observando os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, diante da quantidade de pena aplicada, e porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição seria insuficiente à justa repressão e prevenção do crime cometido (art. 44, III, CP). Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, pelo mesmo motivo (art. 77, II e III, CP).

Verifico que o réu respondeu ao processo em liberdade, pelo que poderá apelar em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), em razão da ausência de pedido expresso e formal, de maneira que oportunizasse a ampla defesa e o contraditório (STJ, HC 321.279/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

3. CAESAR PLANTA BARTOLOME

A pena prevista para a infração capitulada no art. 33 da Lei 11.343/2006 está compreendida entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal devem ser examinadas conjuntamente com as do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, a norma especial considera como circunstâncias judiciais específicas, preponderantes sobre aquelas do artigo 59 do CP: a) a qualidade e a quantidade do produto ou substância; b) a personalidade; e c) a conduta social.

1a fase. Quanto à culpabilidade, verifico que o réu, conforme evidenciado ao longo da investigação e instrução, agiu de forma premeditada, planejando antecipadamente a ação criminosa, o que, ao contrário do dolo de ímpeto, torna mais reprovável a conduta. Por tais motivos, a elevada censurabilidade de seu comportamento, face ao intenso grau de dolo demonstrado na prática delitiva, que extrapola a normalidade do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base. Quanto aos antecedentes, constato a existência de outros inquéritos e processos instaurados em desfavor do réu, não havendo nos autos, contudo, informação sobre eventual condenação transitada em julgado, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada, em respeito à Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"). Não existem elementos que retratem a conduta social ou a personalidade do acusado. Os motivos do crime são usuais à espécie. Relativamente às circunstâncias do delito, observo que foi praticado de modo bastante sofisticado, mediante a cooptação de tripulantes estrangeiros de navio atracado no porto de Santos, para que servissem como mulas para o envio da carga de cocaína para a Europa. As consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga. Nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. No que diz respeito às circunstâncias previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, observo que foram apreendidos aproximadamente 11 kg da substância entorpecente cocaína, qualidade e quantidade de droga que devem ser consideradas como desfavoráveis à parte ré, por representar uma violação ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, acima dos níveis de menor expressividade do tráfico de drogas. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2a fase. Não há agravantes a serem consideradas. Reconheço, por outro lado, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o réu é maior de 70 (setenta) anos (ID 35881217, p. 54 e ss.), em razão do que diminuo a pena-base em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

3a fase. Já na terceira fase de individualização da pena, consigno ser inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 13.343/2006 (tráfico privilegiado), diante dos elementos comprobatórios de que o réu integrava associação criminosa voltada à prática de tráfico internacional de entorpecentes, não fazendo jus, portanto, à benesse em comento. Por outro lado, noto que há transnacionalidade na conduta perpetrada pelo réu, reconhecida com base na fundamentação supra. Incide, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

Entendo que a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade

zero

1/6

1

1/5

2 ou 3

1/4

4 ou 5

1/3

6 ou 7

1/2

8 ou 9

2/3

In casu, das nove circunstâncias judiciais apreciadas, há três desfavoráveis, justificando-se proporcionalmente um aumento de 1/4 da sanção intermediária, em razão do que fixo a reprimenda definitiva em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Pena de multa. A partir do critério bifásico e levando-se em conta os elementos do art. 59 do CP, bem como a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, conforme critérios descritos na fundamentação do cálculo da pena corporal, fixo a pena pecuniária em 11.950 (onze mil novecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos, pois desconhecida a situação econômica da parte ré. A multa deverá ser liquidada com atualização monetária até o efetivo pagamento.

Regime de cumprimento da pena. Observando os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, diante da quantidade de pena aplicada, e porque as circunstâncias judiciais indicam que a substituição seria insuficiente à justa repressão e prevenção do crime cometido (art. 44, III, CP). Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, pelo mesmo motivo (art. 77, II e III, CP).

Verifico que o réu respondeu ao processo em liberdade, pelo que poderá apelar em liberdade.

Aqui, as defesas requerem a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ainda, a defesa de Randolph requer seja adequada a fração utilizada para exasperação da pena-base, bem como seja utilizada a fração mínima legal para o aumento decorrente da causa de aumento do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase. Por fim, entende que não foi observada a proporcionalidade na fixação da pena de multa.

Antes de examinar a dosimetria da pena, cumpre destacar que a legislação não estabelece um quantum específico para a fixação da pena-base, que deve observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, inserindo-se no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo observar as particularidades do caso concreto e os aspectos subjetivos do agente.

Com efeito, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022)".

E ainda, conforme registrado em AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025: "A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, com atribuição de pesos fixos e rígidos para cada uma das vetoriais em análise - como requer o agravante -, mas, sim, um exercício de discricionariedade por parte do magistrado, com observância estrita ao princípio da proporcionalidade, de matriz constitucional."

Idêntico é o entendimento deste E. Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334-A, §1.o, I DO CP. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 399/68. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do artigo no art. 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal, combinado com o art. 3o do Decreto-Lei 399/68

2. O recurso cinge-se à dosimetria da pena, considerando que não houve inconformismo por parte da defesa no que tange à materialidade e autoria do crime, que sobejaram comprovadas nos autos.

3. Pena-base. Não há imposição legal de qualquer critério matemático que estabeleça patamares fixos para o quantum de aumento da pena-base não ficando o magistrado adstrito ao número de circunstâncias judicias judiciais desfavoráveis, mas à intensidade com que de cada uma delas é valorada.

4. A expressiva quantidade de maços apreendidos, bem como o valor de tais mercadorias, além da ofensa a outros bens jurídico que ultrapassam a higidez da ordem tributária e atingem os agentes econômicos e os consumidores. A quantidade de cigarros contrabandeada constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e em patamar superior ao fixado na sentença. Precedentes do STJ e do TRF3.

5. Esta Décima Primeira Turma adota critério mais rigoroso que o do juízo sentenciante para majoração da pena-base de acordo com a quantidade de maços de cigarros apreendidos. Considerando os patamares utilizados por esta Turma em casos semelhantes e tendo em vista a apreensão de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) maços de cigarros, seria razoável e adequada a fixação da pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão. Contudo, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus e a ausência de recurso ministerial, não se mostra possível a majoração da pena-base, devendo ser mantida em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

6. Consoante entendimento firmado no STJ, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase, sendo inviável a compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa, sob pena de ofensa ao sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

7. A fixação do quantum de diminuição da pena em razão da circunstância atenuante ou do quantum de incremento da pena em razão da circunstância agravante insere-se no âmbito da discricionariedade do juiz, consideradas as circunstâncias do caso concreto, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tudo visando a melhor individualização da pena.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de atenuantes e agravantes, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas que a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

9. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, ApCrim, 0001383-65.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Décima Primeira Turma, j. 10/07/2024)

No entanto, é possível a revisão da dosimetria quando houver inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade (TRF 3a Região, ApCrim, 5007107-97.2019.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal André Custódio Nekatschalow, Quinta Turma, j. 02/09/2020).

a) Randolph Santa Maria Pineda

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (11kg de cocaína) justifica a exasperação a pena-base em 1/5, conforme os critérios adotados por esta Turma Julgadora.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação e consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No mais, a culpabilidade e as circunstâncias foram corretamente consideradas acentuadas diante do grau de envolvimento do réu na empreitada criminosa, com atuação consciente e relevante na articulação do tráfico internacional, especialmente no tocante à cooptação de tripulantes estrangeiros e ao acompanhamento da logística dos embarques, bem como pela sofisticação da conduta e do emprego de estrutura portuária, buscando constantemente informações sobre a entrada e saída de navios.

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base nem para a fixação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena corporal, pelo que, seguindo o critério de 1/6 por circunstância negativada, tal como adotado por esta C. Turma, fixo a pena-base em 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 893 dias-multa.

No mais, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, dada a participação do réu em organização criminosa voltada ao tráfico, pelo que torno definitiva a pena em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 893 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, considerando que as circunstâncias judiciais do réu foram valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do delito), além do quantum da pena fixada (8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão), fixo o regime inicial fechado.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença de 1o grau.

b) Caesar Planta Bartolome

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (11kg de cocaína) justifica a exasperação a pena-base em 1/5, conforme os critérios adotados por esta Turma Julgadora.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação e consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No mais, a culpabilidade e as circunstâncias foram corretamente consideradas acentuadas diante do grau de envolvimento do réu na empreitada criminosa, com atuação consciente e relevante na articulação do tráfico internacional, especialmente no tocante à cooptação de tripulantes estrangeiros e ao acompanhamento da logística dos embarques, bem como pela sofisticação da conduta e do emprego de estrutura portuária, buscando constantemente informações sobre a entrada e saída de navios.

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base nem para a fixação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena corporal, pelo que, seguindo o critério de 1/6 por circunstância negativada, tal como adotado por esta C. Turma, fixo a pena-base em 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante em razão da idade do réu, superior a 70 anos na data da sentença (artigo 65, I, do Código Penal), na mesma fração de 1/6 adotada na r. sentença.

Dessa forma, não observadas outras agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 638 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão e 744 dias-multa.

No mais, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, dada a participação do réu em organização criminosa voltada ao tráfico, pelo que torno definitiva a pena de 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão e 744 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, em que pese o total da pena fixada ser inferior a 8 anos de reclusão, observo que as circunstâncias judiciais do réu foram valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do delito), de modo que fixo o regime inicial fechado, com fulcro nos §§2o e 3o do artigo 33 do Código Penal.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Mantida, no mais, a r. sentença.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Dimas Bolivar Cidreira, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, e dou parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base e a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, bem como as multas fixadas, do que resultam as seguintes penas: a) Randolph Santa Maria Pineda em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 893 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Caesar Planta Bartolome em 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 744 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OPERAÇÃO MURALHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM CORRÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

Os recursos defensivos versam sobre a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, sobre a redução da pena-base.

Extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, em relação a Dimas Bolivar Cidreira, sem prejuízo do prosseguimento do feito quanto aos demais corréus.

A materialidade delitiva resta suficientemente comprovada pelo conjunto probatórioproduzido no curso da persecução penal. Como descrito na denúncia, em 8 de novembro de 2007 ocorreu a apreensão de 11kg de cocaína no Porto de Santos, destinada ao embarque no navio Cala Pintada, com finalidade de remessa ao exterior.

O teor dos diálogos evidencia que a atuação dos envolvidos se desenvolvia de maneira coordenada, com circulação de informações sensíveis sobre a logística portuária e ajustes constantes conforme a dinâmica da operação. As tratativas registradas revelam conhecimento sobre o funcionamento do porto, sobre a janela temporal disponível para o embarque e sobre os riscos inerentes à execução da empreitada, o que se mostra compatível com a prática do tráfico internacional por via marítima.

As interceptações telefônicas demonstram a participação consciente e voluntária de Randolph Santa Maria Pineda e Caesar Planta Bartolome na empreitada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, especialmente no episódio que resultou na apreensão de 11 kg de cocaína no Porto de Santos. As conversas interceptadas evidenciam a atuação coordenada dos envolvidos, com troca de informações relevantes à logística do embarque, acompanhamento da movimentação de navios e adoção de providências para viabilizar a remessa da droga ao exterior.

No tocante a Randolph Santa Maria Pineda, a prova indica que atuava como contato na região sul do país, especialmente na cidade de São Francisco do Sul, sendo responsável por estabelecer ligação com tripulantes de navios e repassar informações estratégicas aos demais integrantes do grupo. Os diálogos interceptados revelam sua inserção no esquema criminoso, bem como sua ciência acerca da natureza ilícita da carga e da destinação internacional do entorpecente, afastando a tese defensiva de participação eventual ou desprovida de dolo.

Em relação a Caesar Planta Bartolome, os elementos colhidos apontam sua atuação como elo operacional da mesma engrenagem criminosa, especialmente no porto de Paranaguá, exercendo função semelhante à de Randolph, com participação ativa nas tratativas relativas à escolha de navios, às condições de embarque e à execução da logística necessária ao envio da droga. As comunicações interceptadas demonstram sua integração ao grupo e sua contribuição efetiva para a prática delitiva.

Dosimetria das penas. Redução das penas-base e da fração da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial fechado para Randolph e semiaberto para Caesar.

Extinção da punibilidade de Dimas e parcial provimento dos recursos dos corréus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Des. Fed. Paulo Fontes, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu, declarar extinta a punibilidade do réu Dimas Bolivar Cidreira, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal e, POR MAIORIA, decidiu dar parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base e a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, bem como as multas fixadas, e fixar o regime inicial semiaberto para o corréu Caesar Planta Bartolome, do que resultam as seguintes penas: a) Randolph Santa Maria Pineda em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 893 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Caesar Planta Bartolome em 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 744 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, nos termos do voto do Des. Fed. Paulo Fontes, acompanhado pelo Des. Fed. Ali Maloum, vencida a Relatora Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca que dava parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena-base e a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, bem como as multas fixadas, do que resultam as seguintes penas: a) Randolph Santa Maria Pineda em 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 893 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Caesar Planta Bartolome em 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 744 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão